Tribunal: TJMT
Processo: 1006785-70.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006785-70.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (IMPETRANTE), RAFAEL MEDEIROS DA SILVA - CPF: 046.478.081-06 (PACIENTE), 4a Vara Criminal de Cáceres - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006785-70.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA
PACIENTE: RAFAEL MEDEIROS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado contra manutenção da prisão preventiva de paciente investigado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação para o tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a via do
habeas corpus
é adequada para a discussão aprofundada acerca da autoria delitiva; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública; e (iii) avaliar se o encerramento da instrução criminal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável a discussão aprofundada sobre a autoria, valoração que deve ser reservada ao juízo natural da causa, no momento da prolação da sentença.

4. A gravidade concreta dos delitos investigados, evidenciada pela estrutura complexa da organização criminosa, aliada à reiteração delitiva, justifica a imposição e manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, com o objetivo de interromper a atuação do grupo criminoso.

5. Com o encerramento da instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A existência de execução penal autônoma e eventual direito à progressão de regime não possuem o condão de interferir na manutenção da segregação preventiva nestes autos, dada a independência das esferas e a gravidade dos novos fatos apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. É inviável a discussão probatória sobre autoria delitiva na via estreita do
habeas corpus
. 2. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa complexa constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. O encerramento da instrução criminal supera a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 52; TJMT, Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006785-70.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA

PACIENTE: RAFAEL MEDEIROS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
Rosinei Procope Vieira de Souza
, em favor de
Rafael Medeiros da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, responsável pela decretação e manutenção da segregação cautelar nos autos dos Processos no 1008075-10.2023.8.11.0006 e no 1006300-57.2023.8.11.0006.

O impetrante alega a existência de constrangimento ilegal decorrente da prisão mantida de forma desproporcional e sem contemporaneidade, marcada por morosidade incompatível com a razoável duração do feito.

Assevera que:
1)
a instrução processual já se encerrou, de modo que a custódia vem se convertendo em antecipação de pena;
2)
o paciente foi incluído no polo passivo da denominada “Operação
Falsus Speculator
” por suposta vinculação genérica a organização criminosa e associação para o tráfico, sem a imputação de conduta própria e autônoma a ele, inexistindo apreensão de droga em seu poder, mensagens enviadas ou recebidas, movimentação financeira que lhe seja atribuída ou qualquer registro visual que o vincule a atos ilícitos;
3)
ele atualmente cumpre pena em regime fechado nos autos do PEP no 0001185-80.2017.8.11.0039, em trâmite perante a Vara de Execuções Penais da Comarca de Araputanga/MT, processo que não se confunde com os feitos criminais que fundamentaram a decretação da prisão preventiva;
4)
no âmbito dessa execução penal, o custodiado faz jus à progressão de regime na presente data, uma vez que cumpriu todas as condições do regime em que se encontrava, possui bom comportamento carcerário e não registra qualquer conduta desabonadora.

Com essas considerações, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

O Juízo de origem prestou informações.

A Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006785-70.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado no âmbito da Operação
Falsus Speculator
, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela prática dos crimes de
organização criminosa
,
lavagem de dinheiro
e
associação para o tráfico
.

De acordo com a investigação, a organização criminosa, estruturada de forma complexa, possui atuação nos municípios de Reserva do Cabaçal, Araputanga, São José dos Quatro Marcos e Mirassol D'Oeste.

No caso
sub examine
, a defesa almeja a revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea, falta de indícios de autoria e excesso de prazo para a prolação da sentença.

No tocante à demonstração de autoria para a decretação da prisão preventiva, a legislação processual criminal exige a demonstração do
fumus comissi delicti
, o qual atua em um juízo de probabilidade, reservando-se o juízo de certeza para o julgamento de mérito.

In casu
, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres fundamentou adequadamente a medida cautelar, demonstrando a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos da investigação conduzida pelo GAECO.

Segundo a decisão constritiva,
Rafael
“
foi apontado nos documentos comprobatórios como sendo uma das pessoas que possuiria elemento ativo na logística e execução de operações da facção Comando Vermelho, sendo extraída das conversas que o acusado seria a pessoa de confiança do acusado Juliano, bem como seria, em tese, o responsável pela contagem de tabletes de substâncias de drogas
” [Id. no 346935382 - Pág. 11].

Outrossim, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito.

Ademais, considerando o fim da instrução criminal, torna-se ainda mais inadequado o revolvimento fático-probatório, devendo a valoração definitiva ser reservada ao juízo natural da causa no momento de prolação da sentença.

No que concerne aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a gravidade concreta dos delitos investigados, a estrutura complexa da organização criminosa e a reiteração delitiva do paciente justificam a imposição da segregação cautelar, visto que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a garantia da ordem pública.

Além disso, o paciente tem em seu desfavor o PEP n. 0001185-80.2017.8.11.0039, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, no qual foi condenado nas sanções do art. 288 e art. 157, ambos do Código Penal, e art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena total de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em relação ao propalado excesso de prazo para formação da culpa, a instrução processual se encerrou, o que incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Friso que as particularidades do processo, com diversos decretos de prisão e pedidos de revogação, inúmeros réus, citações em locais distintos, sendo alguns representados por advogados constituídos e outros assistidos pela Defensoria Pública, que goza da prerrogativa de prazos em dobro, justificam eventual demora na tramitação.

Outrossim, em outros
habeas corpus
impetrados em favor de corréus da mesma operação, recomendei ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que proferisse sentença no prazo de 60 (sessenta) dias, e avaliasse a necessidade de manutenção da segregação cautelar, em estrita observância ao que dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto ao paciente fazer jus à progressão de regime no âmbito do Processo de Execução Penal n. 0001185-80.2017.8.11.0039, a situação executória em processo distinto e autônomo não possui o condão de interferir na manutenção da segregação preventiva nestes autos, dada a independência das esferas e a gravidade dos novos fatos apurados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus,
recomendando ao Juízo de origem, conforme consignado nos votos anteriores, a prolação da sentença no prazo de 60 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026